Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-77.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AGÊNCIA DE VIAGENS. COMERCIALIZAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO ESTORNO PELA COMPANHIA AÉREA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o autor em face de sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade da intermediadora da venda das passagens. O pedido do autor circunscreve-se à restituição do valor pago pelas passagens, R$5.465,72, e ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por danos morais. Nas razões recursais, sustenta que não houve apreciação dos pedidos formulados oportunamente para produção de prova de que a empresa havia deferido o reembolso do valor pago, bem como de reparação do valor em questão à empresa aérea. Requer a anulação da sentença para que seja oportunizada a produção das provas.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 55024260. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção do julgado, id 54987474
3. Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da agência recorrida, tendo em conta que limitou-se a comercializar as passagens aéreas, as quais vieram a ser canceladas pela companhia aérea que iria operar o voo contratado.
4. Considerando-se os fatos efetivamente demonstrados nos autos sub judice, esclarece-se que a legitimidade da parte recorrente, agência de viagens, é verificada à luz das alegações aduzidas em cada caso, pois há situações em que a agência também contribui para a ocorrência de danos na relação, como quando não realiza a remarcação ou se omite em providências que seriam do seu encargo. Sobre o assunto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que "(...) A venda da passagem aérea, muito embora possa constituir antecedente necessário do dano, não representa, propriamente, uma de suas causas. O nexo de causalidade se estabelece, no caso, exclusivamente em relação à conduta da transportadora aérea. 4. Uma leitura sistemática dos arts. 12, 13 e 14 do CDC exclui a responsabilidade solidária do comerciante não apenas pelos fatos do produto, mas também pelos fatos do serviço. (...)” (REsp n. 1.994.563/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 30/11/2022.). E ainda "(...) A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. (...)." (AgRg no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014.).
5. Na hipótese, não foi deferida a produção de prova pleiteada pelo recorrente, por ocasião da manifestação, em réplica, que informa que, em resposta ao atendimento 2021121804542, de 19/12/2021, a recorrida afirma que foi deferido o pedido de reembolso. Ademais, sustenta que, quanto à reclamação feita no site CONSUMIDOR.GOV, a empresa aérea respondeu que havia solicitado o reembolso à agência e que o crédito voltaria na próxima fatura, o que não foi feito. É certo que o juiz é o destinatário final das provas (arts. 130, 355 e 370/CPC) e deve zelar pela celeridade e razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF). Não obstante, o contraditório e a ampla defesa são direitos garantidos pela Constituição Federal em seu art. 5o, LV, CF. O art. 369 do CPC dispõe ainda que "as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.".
6. Diante de tais argumentos, evidencia-se a necessidade de produção da prova requerida, de modo a verificar-se que houve o repasse do valor correspondente às passagens à companhia aérea, ou mesmo se houve o estorno em favor da agência para repasse ao consumidor.
7. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a produção da prova pleiteada pelo recorrente.
8. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.